Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DOS DEVEDORES. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. RESTRIÇÃO. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. RAZOABILIDADE. OBSERVADA.

1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90 é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.

2. Os devedores não lograram êxito em demonstrar os pressupostos fático-legais indispensáveis para qualificar a penhora da fração do imóvel (1/4) como bem de família, ensejando a rejeição da correspondente impugnação.

3. A proteção da impenhorabilidade inerente ao bem de família não abrange individualmente cada membro da unidade familiar, ainda mais quando se tratam de indivíduos maiores e capazes, pois o intuito é proteger a residência da família como um todo.

4. Recurso conhecido e não provido.